Tribunal: TJMT
Processo: 0002953-21.2017.8.11.0078
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002953-21.2017.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[GIACOMELLI IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA - EPP - CNPJ: 37.522.422/0001-37 (APELANTE), FERNANDO APARECIDO DE SOUZA - CPF: 022.793.739-20 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO MENDES - CPF: 707.116.151-87 (ADVOGADO), MOACIR LUIZ GIACOMELLI - CPF: 183.049.159-87 (APELANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0004-80 (APELADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - CPF: 054.131.651-61 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MOACIR LUIZ GIACOMELLI - CPF: 183.049.159-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GIACOMELLI ARMAZÉNS GERAIS LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N TA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE INTERESSE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO AO TERCEIRO – PRESSUPOSTO LÓGICO DO DIREITO DE REGRESSO – PRECEDENTE DO STJ – SÚMULA 188 DO STF – PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EQUIDADE – DESCABIMENTO - TEMA 1.076 DOS RECURSOS REPETITIVOS – §§ 2º E 3º DO ARTIGO 85 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento pacificado do STJ e enunciado da
Súmula 188 do STF
, o
pressuposto lógico do direito de regresso é a satisfação do pagamento da condenação ao terceiro, autor da ação de indenização proposta contra o segurado. Não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem o aludido pagamento.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu no último dia 16/03/2022 o julgamento do
Tema 1.076
dos recursos repetitivos, decidindo pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

Nesses casos, deve-se observar os percentuais previstos nos § 2º ou 3º do artigo 85 do CPC/15 – a depender da presença da Fazenda Pública na lide.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GIACOMELLI IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA - EPP

(
ID nº 11495017
)

em face da sentença que reconheceu,
ex ofício
, a ausência de interesse processual e, consequentemente, JULGOU EXTINTA a presente
Ação Regressiva de Perdas e Danos nº 2953-21.2017.811.0078
, ajuizada contra
MAFRE SEGUROS GERAIS S/A
, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso VI, § 3º, do CPC/15. No mais, a autora foi condenada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 85, § 2º, do CPC, ficando suspensa sua exigibilidade, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

Em suma, pretende o recorrente a reforma da sentença para o fim especial de acolher o pedido inicial, e assim, condenar a apelada ao pagamento previsto na apólice, até seu limite máximo.

Assevera que a prova do pagamento da indenização é dispensada, haja vista que o seu valor supera o valor da apólice, ou seja, a apelante terá que despender valor residual para cumprir a sentença proferida nos autos da
Ação Indenizatória nº 2008-73.2013.8.11.0078
, cuja condenação importava em
R$ 448.927,62 (quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos)
(valores da época).

Enfatiza ainda que o art. 787 do Código Civil garante ao segurado o direito de perseguir o pagamento das perdas e danos efetivamente experimentados. Que o pagamento não constitui condição para o direito de regresso, especialmente quando a apelante fez no tempo certo a denunciação da Seguradora apelada na lide originária.

Pontua também que a condenação existe, como também existe uma obrigação que está sendo exigida junto ao respectivo processo originário, através do correlato cumprimento de sentença, cujas cópias encontram-se anexadas aos autos. Em igual sentido, a prova da vigência da apólice de seguro igualmente está anexada aos autos, comprovando-se as perdas e danos experimentados pela apelante, que não dispõe de condições financeiras para suportar o pagamento do valor da condenação, de modo que a cada dia que passa, o valor só aumenta, sendo esta a razão da pretensão regressiva.

No mais, reafirma que o pagamento das perdas e danos não constitui requisito para a procedência da ação regressiva de perdas e danos.

Concluindo, alternativamente, pretende a redução da verba de sucumbência por apreciação equitativa.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, para o fim de reformar a r. sentença, acolhendo integralmente o pedido para condenar a Seguradora apelada ao pagamento das perdas e danos experimentados, ou, alternativamente, acaso mantida a r. sentença, que sejam os honorários sucumbenciais reduzidos para valor justo e fixo.

As contrarrazões vieram no
ID nº 111495017
, oportunidade em que a parte apelada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares.

Analisando detidamente os autos, denota-se que a recorrente
GIACOMELLI IMOBILIARIA E INCORPORADORA LTDA - EPP
ajuizou a presente ação regressiva objetivando, em síntese, a restituição do valor de
R$ 315.911,38 (trezentos e quinze mil novecentos e onze reais e trinta e oito centavos)
em razão da condenação sofrida nos autos da
Ação Indenizatória nº 2008-73.2013.8.11.0078
, que tramitou perante a Comarca de Sapezal, ajuizada por PAULO SÉRGIO DE SOUZA AMARAL e HOTÁVIO DE SOUZA AMARAL, em razão de acidente automobilístico que vitimou fatalmente a pessoa de DÉBORA PEDRO DE SOUZA.

Fundamentando sua irresignação recursal, o recorrente assevera que é dever da Seguradora arcar com o pagamento do valor integral da apólice de seguros, considerando que a
prova do pagamento da indenização é dispensada
, haja vista que o seu valor supera o valor da apólice, ou seja, a apelante terá que despender valor residual para cumprir a sentença proferida nos autos da ação indenizatória acima mencionado.

Pois bem.

Analisando na origem os autos da
Ação Indenizatória nº 2008-73.2013.8.11.0078
, que a ora apelante foi condenada ao ressarcimento dos danos reconhecidos naqueles autos, verifica-se que a sentença transitou em julgado em
05/06/2017
, porém, até a presente data, não houve demonstração por parte da apelante de que tenha, efetivamente, quitado os valores destinados aos herdeiros da vítima do fatídico evento envolvendo o veículo segurado.-

Assim sendo, a meu viso, o pedido do recorrente não possui qualquer fundamento, uma vez que não restou comprovado que o pagamento foi realizado pela apelante aos herdeiros da vítima, tem-se como corolário lógico que não ostentará o direito ao ressarcimento – até porque a indenização somente é devida quando o segurado desembolsa os valores que são cobertos pelo contrato securitário, o que não ocorreu.

Aliás, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, editou a
Súmula 188
, a qual prescreve que o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro.

"
Súmula 188 STF
- O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro. ”

Portanto, a prova de pagamento da condenação pelo segurado configura requisito essencial para consubstanciar o direito de regresso do seguro contra a seguradora, até o limite do contrato.

Inclusive, resta incontroverso nos autos que a parte apelante não pagou a condenação para fazer jus ao direito de regresso.

Sobre o tema, inclusive do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE O SEGURADO E O AUTOR DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PARCELAMENTO DA DÍVIDA.
AÇÃO REGRESSIVA DE COBRANÇA DE SEGURADO CONTRA A SEGURADORA
(...).
O pressuposto lógico do direito de regresso é a satisfação do pagamento da condenação ao terceiro, autor da ação de indenização proposta contra o segurado. Não há que se falar em ação regressiva de cobrança sem a ocorrência efetiva e concreta de um dano patrimonial
.
(...).
Somente a partir do adimplemento da obrigação, que ocorreu com o pagamento da última parcela, é que a recorrida, na condição de segurada, passou a ser credora da seguradora, surgindo daí o direito ao ressarcimento, contra a recorrente, do numerário que despendeu para adimplir a dívida." (
STJ - REsp 949.434/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2010, DJe 10/06/2010)

“APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – COBRANÇA REGRESSIVA DO SEGURO CONTRA SEGURADORA – PRESCRIÇÃO ÂNUA – SUSPENSÃO DO PRAZO EM RAZÃO DE COMUNICAÇÃO DO SINISTRO –
PROVA DO PAGAMENTO PELO SEGURADO – REQUISITO ESSENCIAL PARA O DIREITO DE REGRESSO
. 1- A comunicação do sinistro é causa de suspensão do prazo prescricional (súmula 229 STJ). 2- O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando à ação a denunciação a lide é indeferida (CPC, art. 125 § único do Código de Processo Civil).
3- Na ação de regresso a prova do pagamento da condenação é essencial para consubstanciar o direito de regresso do segurado contra a seguradora
.”
(TJMG- APELAÇÃO CIVIL 1.0702.13.004675-9/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de almeida, 12ª Câmara Civil, julgamento em 30.05.2019)

Com efeito, diante de todas as circunstâncias, principalmente em razão do próprio apelante ter declarado que não pagou a indenização aos herdeiros da vítima, não resta dúvida que o seu direito carece de interesse na demanda regressiva, razão pela qual, neste desiderato a sentença deve ser mantida.

Quanto a pretensão de minoração dos honorários advocatícios, esta não merecem prosperar, uma vez que o Juízo singular atendeu aos requisitos do artigo 85 § 2º do CPC/15.

Ademais, recentemente (
16/03/2022
), a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do
Tema 1.076
dos recursos repetitivos e, por maioria, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC/15 – a depender da presença da Fazenda Pública na lide.

Deste modo, não procede o pedido de redução dos honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizada.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

Considerando o trabalho adicional nesta instância, redimensiono os honorários advocatícios para 12% (doze por cento), nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022